Tribunal: TJMT
Processo: 1046216-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046216-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), UMBELINA DA SILVA DIAS - CPF: 032.645.981-24 (APELADO), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
– ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – PERÍCIA REALIZADA DEMONSTRANDO A ILEGITIMIDADE D DAS COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO - MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO

- FIXAÇÃO POR EQUIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da consumidora, a cobrança de fatura acima da média de consumo é indevida, por isso, cabível a revisão das faturas questionadas pela média anterior ao período discutido na demanda.

O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, cujo valor da indenização deve ser mantido, porque em respeito as peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal. (TJ-MT 00105534420168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária, a partir doa arbitramento (Súmula 362 do STJ).

De acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, por isso, a sentença merece ser retificada no ponto,

de ofício, para que os honorários sejam fixados por equidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046216-27.2022.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

UMBELINA DA SILVA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais
,
ajuizada por
UMBELINA DA SILVA DIAS,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a nulidade das faturas emitidas no período de abril/2020 a fevereiro/2023, que deverão ser refaturadas, de acordo com a média de consumo registrada no período anterior ao questionado e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362-STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
ficou demonstrado no laudo pericial a ocorrência de vazamentos internos na residência da apelada; ainda, constou-se expressamente que a consequência de semelhantes vazamentos é de produzir um “aumento muito elevado no consumo mensal”, nas próprias palavras do ilustre perito judicial
(sic).

Alega que “
a responsabilidade da concessionária se esgota até o hidrômetro e cavalete, conforme arts. 30, 46, 49 e 89, da Resolução Normativa n.o 05/2012 da AMAES, ficando o usuário

dos serviços responsável pela própria estrutura interna do terreno”(sic).

Enfatiza que “
não há defeito algum na prestação de serviço da apelante, visto que eventual excesso decorre nitidamente de vazamentos internos na própria estrutura do imóvel da parte apelada, fora o eventual uso inadequado (desperdício) dos recursos hídricos nos meses de referência pela mesma” (sic).

Diz que
embora a sentença vergastada tenha equivocadamente colocado toda a “culpa” pelos aumentos do consumo da apelada no suposto vício identificado no hidrômetro pelo perito (não se podendo esquecer que a perícia só foi realizada quatro anos depois do começo das reclamações realizadas pela Recorrida), pode-se verificar que o consumo da apelada sempre foi elevado.

Afirma que “
ao comparar as faturas emitidas em 2020, pode-se constatar que não há diferença significativa no consumo, demonstrando a regularidade dos instrumentos de medição, ao contrário do que presumiu a r. sentença”.

Diz que “
resta cristalino o equívoco cometido na r. sentença, que imputou à concessionária toda a culpa pelas cobranças em valores alegadamente “vultuosos” realizadas em desfavor da apelada, quando nas vistorias presenciais e técnicas realizadas pela apelante sempre se verificou a regularidade dos instrumentos de medição, e o próprio laudo pericial atestou que os vazamentos internos no imóvel da recorrida são responsáveis por um “aumento muito elevado no consumo mensal”
.

Também argumenta que “
não há ato ilícito por parte da apelante, vez que regulares os instrumentos de medição do consumo do imóvel da apelada, bem assim foram constatados vazamentos no mesmo que implicam no “aumento muito elevado do consumo”, como consignado em laudo pericial; ademais, também não há ofensa à dignidade que seja tão flagrante a ponto de gerar danos morais
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, excluindo-se totalmente a condenação da apelante, com a consequente inversão do ônus de sucumbência. Subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer, ao menos, seja consignada a nulidade das faturas emitidas apenas de janeiro de 2021 até fevereiro de 2023, com o consequente refaturamento de acordo com a média de consumo registrada nos seis meses anteriores ao período questionado, sob pena de inegável enriquecimento sem causa.

Outrossim, em caso de manutenção da indenização por danos morais, requer seja reduzido o montante fixado a este título para patamar mais razoável, proporcional e que atenda ao interesse público, bem como seja eventual indenização atualizada com juros e correção monetária a partir tão somente do arbitramento no v. acórdão, consoante súmula n.o 362 do STJ e art. 407 do Código Civil e havendo sucumbência parcial de quaisquer das partes, pugna, desde já, pela distribuição proporcional do ônus de sucumbência, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil (Id. 232401224).

A parte apelada não ofertou contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 232401231.

Preparo recolhido no Id. 232401229.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
UMBELINA DA SILVA DIAS
ajuizou a presente ação em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alegando, em síntese, que foi casada com o Sr. Gregório, que era consumidor dos serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, prestados pela requerida, sob a matrícula no 70889-5.

Afirma que desde o ano de 2018 tem sido questionado os valores cobrados pela concessionária, dando ensejo ajuizamento de ação (Processo no 1001164-42.2021.8.11.0041), na qual foi obtida liminar autorizando o depósito judicial do valor que o então autor considerava justo, o que foi feito desde abril/2020 até janeiro/2022.

Alega que, após o falecimento de seu cônjuge, não conseguiu documentação em tempo hábil para substitui-lo na referida ação, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito e consequente suspensão da liminar em agosto de 2022, de sorte que houve a suspensão do fornecimento de água desde 01/12/2022.

Forte nesses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, objetivando a declaração de nulidade das cobranças efetuadas em valores exorbitantes, a partir do mês de abril de 2020; a transferência dos depósitos judiciais realizados no processo de n. 1001164-42.2021.8.11.0041 para estes autos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular tramitação da demanda, a magistrada
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a nulidade das faturas emitidas no período de abril/2020 a fevereiro/2023, que deverão ser refaturadas, de acordo com a média de consumo registrada no período anterior ao questionado, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada com os contornos da sentença a apelante sustenta que o consumo faturado corresponde à água efetivamente utilizada pela parte demandante, e defende que o aumento de consumo da parte autora ocorreu por fatores alheios a esta concessionária, de responsabilidade exclusiva da própria parte autora, provavelmente em razão de vazamento interno.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, excluindo-se totalmente a condenação da apelante, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer, ao menos, seja consignada a nulidade das faturas emitidas apenas de janeiro de 2021 até fevereiro de 2023, com o consequente refaturamento de acordo com a média de consumo registrada nos seis meses anteriores ao período questionado, sob pena de inegável enriquecimento sem causa, por conta da parte apelada.

Outrossim, em caso de manutenção da indenização por danos morais, requer a redução do montante fixado a este título para patamar mais razoável, proporcional e que atenda ao interesse público, bem como seja eventual indenização atualizada com juros e correção monetária a partir tão somente do arbitramento no v. acórdão, consoante súmula n.o 362 do STJ e art. 407 do Código Civil e havendo sucumbência parcial de quaisquer das partes, pugna, desde já, pela distribuição proporcional do ônus de sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

A pretensão autoral consiste na revisão dos valores cobrados nas faturas, a partir do mês de abril de 2020, sob o argumento de que referidas cobranças não se justificam, pois muito acima da realidade de consumo do imóvel.

A requerida ofertou defesa, alegando que as faturas estão de acordo com a realidade, sendo que há no imóvel da autora vazamentos internos que justificam o aumento reclamado.

Caracterizada a relação de consumo entre a autarquia prestadora dos serviços de abastecimento de água e o usuário, a ela cabia a prova da regularidade das tarifas em cobrança e do efetivo consumo do volume de água por parte do consumidor, o que, de fato, não ocorreu.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Para elucidação dos fatos foi deferida a realização de perícia no hidrômetro da autora, que assim concluiu: “Conclui-se que o hidrômetro foi REPROVADO e demonstrado que o volume de água registrado é maior do que o volume de água que efetivamente passou pelo aparelho de medição.” (Id. 132519876).

Por discordar do laudo pericial, a ré formulou questionamentos em forma de quesitos, indagando a respeito da existência de vazamento no imóvel, os quais foram respondidos pelo perito nomeado, conforme consta no Id. 141153643.

Quanto ao questionamento a respeito do vazamento existente no imóvel da autora, constou nos esclarecimentos prestados pelo perito o seguinte:

“4– Queira ainda o Sr. Perito informar se o vazamento no “Exame 05- Ponto de saída de água na cozinha com vazamento” é responsável pelo consumo elevado na residência do consumidor.

Resposta: Também é responsável, como demostrado no laudo preliminar o hidrômetro foi reprovado, ou seja, com este vazamento naturalmente o consumo será muito maior devido o vazamento mesmo sendo “pequeno” e pelo hidrômetro ter sido reprovado o consumo será ainda maior.

5 – CONCLUSÃO: Conclui-se que o vazamento encontrado é também a causa do consumo elevado juntamente com o hidrômetro que foi REPROVADO e demonstrado que o volume de água registrado é maior do que o volume de água que efetivamente passou pelo aparelho de medição.”

Conforme se nota do laudo pericial e dos esclarecimentos prestados pelo perito, o hidrômetro instalado no imóvel da autora foi reprovado em razão de registrar volume de água maior que o efetivamente consumido. Assim, em que pese a existência do vazamento interno em sua residência, o qual está localizado em uma torneira de um cômodo do imóvel, ainda que presente tal defeito, não há como atribuir o elevado consumo registrado ao vazamento em questão, já que o laudo é claro no sentido de que o volume de água registrado é maior do que o volume de água que efetivamente passou pelo aparelho de medição, ou seja, a água que “está vazando” da torneira do imóvel, passou pela medição do hidrômetro, aparelho este que registra consumo acima da realidade.

Assim, resta demonstrada a ilegalidade das cobranças” (Id.
232401222).

Assim sendo, andou bem a sentença que
declarou a nulidade das faturas emitidas no período de abril/2020 a fevereiro/2023, que deverão ser refaturadas, de acordo com a média de consumo registrada no período anterior ao questionado

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FATURAS ACIMA DA MÉDIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.(N.U 0058958-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023).

Sobre o dano moral pleiteado, resta patente a obrigação da requerida em indenizar a autora, eis que foi cobrada indevidamente, tendo o fornecimento de água para seu imóvel suspenso em razão das cobranças incorretas.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO MÉDIO ESTIMADO EM PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – READEQUAÇÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS – EXCLUSÃO DE MULTA, DESVIO, VIOLAÇÃO DE LACRE E VALORES RETROATIVOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
DANO MORAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração nos autos de que o usuário efetivamente realizou a violação do lacre do hidrômetro, assim como de desvio de consumo, descabida a manutenção das multas aplicadas. Os elementos dos autos demonstram que não há prova acerca da variação significativa de consumo, que permita concluir que a consumidora tenha se beneficiado por registro inferior ao efetivo consumo. Ademais, é indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser previamente cientificado de todo o procedimento. Portanto, indevida a cobrança de recuperação de consumo. O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, cujo valor da indenização deve ser mantido, porque em respeito as peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal”.
(TJ-MT 00105534420168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
– FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível. Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa. Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade”.
(TJ-MT 00003147820168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Quanto ao dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, merece ser mantido.

Com relação aos juros, a apelante sustenta que sobre o valor da indenização deve incidir juros e correção monetária a partir tão somente do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), logo, o marco de incidência dos juros merece ser retificado de ofício, por se tratar matéria de ordem pública.

Com relação aos honorários advocatícios, estes merecem ser retificados, vez que o magistrado fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 6.000,00), que equivale e R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que não remunera de forma digna o advogado da parte autora.

De acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Assim, a sentença merece ser retificada no ponto,

de ofício, para que os honorários sejam fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já majorados em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso da requerida
e, de ofício, retifico a sentença para que sobre o valor da indenização incida juros a partir da citação, e arbitro os honorários por equidade
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já majorados em grau recursal.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024